Tribunal: TJMT
Processo: 1017059-09.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017059-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, em apelação, reduziu as multas aplicadas pelo PROCON e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelas partes, além de determinar a distribuição proporcional das despesas processuais, conforme o artigo 86 do CPC.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, bem como se é possível prorrogar o prazo para pagamento da multa sem a incidência de juros e correção monetária.

III.
Razões de decidir:

3. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado."

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Nenhuma citada explicitamente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargante para reduzir as multas aplicadas pelo PROCON.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, omissão no julgado quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima do Estado de Mato Grosso, considerando que a redução da penalidade foi expressiva, representando mais da metade da pretensão. Alega ainda que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de prorrogação do prazo para o pagamento da multa, sem a incidência de juros e correção monetária.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para

que se reconheça a sucumbência recíproca e a readequação do prazo de pagamento da multa.

Contrarrazões apresentadas em Id.

233649655.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargante para reduzir as multas aplicadas pelo PROCON.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

In
casu
,
diferentemente das razões apresentadas pela embargante, infere-se que o voto condutor do v. acórdão embargado foi claro ao fixar os honorários sucumbenciais de acordo com o proveito econômico obtido pela embargante e de forma proporcional ao sucesso de cada um.

As despesas processuais, no presente caso, também devem ser distribuídas proporcionalmente, conforme determina o art. 86 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo legal é aplicado quando ambas as partes são, em parte, vencedoras e vencidas, como ocorre na presente situação. A proporcionalidade na distribuição dos encargos processuais reflete o princípio da causalidade, segundo o qual cada parte deve arcar com os custos correspondentes à sua parcela de insucesso na demanda.

Verifica-se dos autos que as partes envolvidas, obtiveram êxito e insucesso na presente demanda, consequentemente, é justo que os honorários advocatícios sejam repartidos na proporção do sucesso e insucesso de cada uma, evitando-se, assim, que uma parte sofra o ônus integral das despesas processuais, quando, na realidade, houve um sucesso parcial de ambas as partes.

No mais, quanto
a
o pedido de prorrogação do prazo para pagamento da multa, sem a incidência de juros e correção monetária, tal
fundamento
somente foi trazido aos autos em sede de embargos de declaração, tratando-se de inovação recursal, motivo pelo
qual
não deve ser conhecido neste momento.

Conclui-se, dessa forma, que as questões apresentadas pela embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do voto condutor do v. acórdão embargado.

Destarte, não há qualquer vício no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos pela
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, em sua totalidade, mantendo inalterado o v. acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024